Tribunal: TJMT
Processo: 1090307-60.2024.8.11.0001
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-07-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1090307-60.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARIA DAS DORES SANTOS BISPO - CPF: 028.225.261-41 (RECORRENTE), ANDERSON GARCIA DA SILVA - CPF: 012.295.852-73 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), PATRICIA AGUIAR ALVES - CPF: 024.747.711-74 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. CONTRATO BANCÁRIO. DESCONTOS INDEVIDOS. SEGURO NÃO CONTRATADO. DANO MORAL. QUANTUM INDENIZATÓRIO. MAJORAÇÃO. TERMO INICIAL. JUROS DE MORA. ILÍCITO CONTRATUAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Reclamação ajuizada em face de instituição financeira, na qual a parte
reclamante
noticiou a realização de descontos indevidos em sua conta bancária para pagamento de serviços não contratados, requerendo a restituição em dobro dos valores e indenização por danos morais. A sentença julgou procedentes os pedidos, declarando indevidas as cobranças, determinando a restituição d
os valores
e condenando a parte reclamada ao pagamento de indenização por dano moral. Recurso inominado interposto pela parte reclamante, sustentando que o valor da indenização por danos morais arbitrado na sentença é reduzido e pugnando pela sua majoração, bem como pela incidência dos juros de mora a partir do evento danoso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o valor fixado na sentença a título de indenização por danos morais é razoável e proporcional, devendo ser majorado; e (
ii
) saber qual o termo inicial para a incidência dos juros de mora e da correção monetária sobre a condenação por danos morais decorrente de descontos indevidos em conta bancária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O valor da indenização por danos morais deve atender às finalidades de compensação para a vítima e repressão para o ofensor, observando-se a capacidade econômica das partes, a extensão do dano e o caráter pedagógico da medida, em atenção aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

4. Em se tratando de indenização por danos morais decorrentes de responsabilidade contratual, os juros de mora fluem a partir da citação. Na hipótese de dano moral originado de ilícito extracontratual, os juros de mora incidem desde o evento danoso, nos termos da Súmula no 54 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso inominado conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento: 1. O valor da indenização por danos morais decorrentes de descontos indevidos em conta bancária por serviços não contratados deve ser fixado em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando as peculiaridades do caso concreto, as finalidades compensatória e repressiva, e a capacidade econômica das partes. 2. Em casos de danos morais decorrentes de ilícito contratual, os juros de mora incidem a partir da citação, e a correção monetária a partir da data do arbitramento da indenização.

Dispositivos relevantes citados: CC, art. 944; Lei no 9.099/95, art. 55.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula no 54. STJ, Súmula no 362. STJ, REsp n. 2.043.687/SC, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 20/6/2023,
DJe
de 26/6/2023. STJ,
AgInt
no
AREsp
n. 2.205.936/MG, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 19/6/2023,
DJe
de 22/6/2023. STJ,
AgInt
no
AREsp
n. 1.983.815/RJ, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, julgado em 13/2/2023,
DJe
de 16/2/2023. STJ,
AgRg
no
AREsp
253.665/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/03/2013,
DJe
11/04/2013.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado:
1090307-60.2024.8.11.0001

Origem:
NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS - MT

Recorrente:
MARIA DAS DORES SANTOS BISPO

Recorrido:
BANCO BRADESCO S.A
.

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

MARIA DAS DORES SANTOS BISPO ajuizou reclamação em face de BANCO BRADESCO S.A.
Noticiou
que
estão sendo realizados descontos em sua conta bancária, para pagamento de
serviços
que não contratou. Nesse sentido, requereu a restituição em dobro dos valores
cobrados
indevid
amente
,
além

d
a condenação da parte reclamada ao pagamento de indenização por danos morais.

O juízo singular proferiu
sentença
,
e concluir que
:
a) a parte reclamada não logrou êxito em comprovar a legalidade da cobrança contestada nos autos; b) n
ão foi apresentada
proposta de adesão a produtos e serviços assinada pela
parte reclamante,
com a previsão expressa de cobrança por pacote de serviços
; c) os fatos noticiados nos autos geram dano moral indenizável. Ao final, julgou procedentes os pedidos formul
ados na petição inicial, para declarar indevidas as cobranças realizadas a título de “SEGURO CART DEB BRADESCO”,
determinar a restituição do valor de R$ 84,83, bem como condenar a parte reclamada ao pagamento de indenização por dano moral, no valor de R$ 1.500,00.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamante, sustentando que o valor da indenização a título de danos morais não corresponde com o abalo sofrido, pugnando pela majoração do
quantum
indenizatório e
,
que o
s
juros de mora incidam a partir do evento danoso.

Contrarrazões
foram apresentadas visando manter a sentença.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos Pares.

Passo à análise das teses recursais devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Quantum
indenizatório do dano moral.

Em relação ao
quantum
indenizatório, deve atender às finalidades de compensação e repressão (art. 944 do Código Civil), observando a capacidade econômica da vítima e do ofensor, evitando o enriquecimento injustificado e garantindo o viés pedagógico da medida.

A extensão da culpa e do dano deve ser igualmente observada, em atendimento aos Princípios da Razoabilidade e da Proporcionalidade, conforme a jurisprudência do c. STJ:

(...) 1. A revisão do valor fixado a título de danos morais e estéticos para os autores em razão de acidente de trânsito provocado por agente estatal, encontra óbice na Súmula 07/STJ, uma vez que fora estipulado em razão das peculiaridades do caso concreto, a exemplo, da capacidade econômica do ofensor e do ofendido, a extensão do dano, o caráter pedagógico da indenização. 2. Somente é possível rever o valor a ser indenizado quando exorbitante ou irrisória a importância arbitrada, em violação dos princípios
da razoabilidade e da proporcionalidade, o que não se observa no presente caso. 3. Agravo Regimental do ESTADO DE SANTA CATARINA desprovido. (STJ
AgRg
no
AREsp
253.665/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/03/2013,
DJe
11/04/2013)

Portanto, sopesando estes critérios e considerando as peculiaridades do caso concreto, especialmente o valor dos descontos indevidos em conta no valor de R$ 84,83, tenho que o valor arbitrado na sentença (
R$ 1.500,00
) mostra-se reduzido e deve ser majorado para
R$ 4.000,00. Esta
quantia certamente satisfaz ao caráter compensatório e serve como desincentivo à repetição da conduta ilícita.

Termo inicial dos juros de mora e correção monetária do dano moral.

O termo inicial para incidência dos juros de mora e correção
monetária da condenação em indenização por danos morais já se trata de matéria sedimentada
no Egrégio Superior Tribunal de Justiça.

Quando o dano moral for proveniente de ilícito
contratual
, os juros de mora incidem a partir da citação:

RECURSO ESPECIAL. (...)6. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que em se tratando de indenização por danos morais decorrentes de responsabilidade contratual, como se verifica na hipótese, os juros de mora fluem a partir da citação. Precedentes.7. Recurso especial conhecido e provido em parte.(STJ REsp n. 2.043.687/SC, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 20/6/2023,
DJe
de 26/6/2023.)

Já na hipótese do dano moral se originar de ilícito
extracontratual
, os
juros de
mora incidem
desde
o evento danoso
, nos termos da
Súmula no 54 do STJ
:

Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual.(CORTE ESPECIAL, julgado em 24/09/1992, DJ 01/10/1992, p. 16801)

Embora a Súmula seja de 1992, o entendimento
se mantém inalterado (
AgInt
no
AREsp
n. 1.912.732/RJ, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 6/3/2023,
DJe
de 9/3/2023;
AgInt
no
AREsp
n. 1.943.897/MG, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 15/8/2022,
DJe
de 26/8/2022;
AgInt
no
AREsp
n. 1.983.815/RJ, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, julgado em 13/2/2023,
DJe
de 16/2/2023
;
AgInt
no
AREsp
n. 2.205.936/MG, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 19/6/2023,
DJe
de 22/6/2023).

Em relação ao termo inicial da correção monetária,
independentemente da natureza do ilícito (contratual ou extracontratual), a incidência ocorre a partir da data do arbitramento, consoante estabelecido pela
Súmula 362 do STJ
: “
A correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento”
.
(CORTE ESPECIAL, julgado em 15/10/2008,
DJe
03/11/2008)
.

No presente caso, considerando que o ilícito que ocasionou dano decorre de uma prévia relação
contratual

existente entre as partes, o dano moral deve ser atualizado com juros de mora a partir da citação e a correção monetária a partir da data em que o valor da indenização foi arbitrado.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do Recurso Inominado e
dou-lhe parcial provimento,
tão somente para majorar o valor da indenização por dano moral para R$ 4.000,00 (quatro mil reais), mantendo no mais a sentença do juízo
a quo.

Nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95 e diante do provimento parcial do recurso,
deixo
de condenar a parte recorrente em custas e honorários advocatícios.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa
Marques

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/07/2025